Tribunal: TJDFT
Processo: 0736381-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736381-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELICIANA CARDOSO DA SILVA, FLAVIO PEREIRA MATOS, FLORA PEREIRA DO NASCIMENTO, FLORACI FERNANDES DA SILVA NOVAES, FLORENCIA PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da prejudicial de mérito (prescrição) invocada pelo agravado em suas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator